Tribunal: TCU
Processo: 016.285/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Adolfo Antônio Fetter Junior contra o Acórdão 12.135/2018-TCU-2a Câmara  corrigido pelo Acórdão 664/2019 desse mesmo Colegiado em razão de erro material , mediante o qual esta Corte de Contas, sob a relatoria do eminente Ministro José Múcio Monteiro, decidiu julgar irregulares as contas do referido rsponsável e aplicar-lhe multa de R$ 5.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Adolfo Antônio Fetter Junior contra o Acórdão 12135/2018-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente e aplicar-lhe multa de R$ 5.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração em exame e, no mérito, dar-lhe provimento, para, reformando o Acórdão 12135/2018-TCU-Segunda Câmara , tornar insubsistente a multa que foi aplicada ao ora recorrente naquela assentada e julgar regulares suas contas, dando-lhe plena quitação; 9.2. manter a deliberação recorrida em seus exatos termos relativamente aos demais responsáveis em epígrafe; 9.3. determinar à Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) que, nos termos do art. 1o, § 3o, da Resolução-TCU no 241, de 26/1/2011, cancele no Cadastro de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg) o registro feito em nome do Sr. Adolfo Antônio Fetter Junior relativamente a este TC Processo 016.285/2013-1 ; 9.4. dar ciência desta decisão: 9.4.1. ao recorrente, Sr. Adolfo Antônio Fetter Junior; 9.4.2. ao Sr. Leonardo Martins Cardoso, ex-secretário Municipal de Qualidade Ambiental do Município de Pelotas-RS e autor da Representação autuada como TC Processo 016.060/2006-9 , apensada à presente Tomada de Contas Especial; 9.4.3. à Secretária-Executiva Ministério do Meio Ambiente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, fazendo remissão, no caso desses dois destinatários, respectivamente aos Ofícios 0133/2019 e 0135/2019 expedidos pela Secretaria do TCU no Estado do Rio Grande do Sul em 15 e 17/2/2019 (peças 182 e 189).